Tribunal: TJES
Processo: 5008674-34.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008674-34.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: RUAN FERRAZ LISBOA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
ECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INTERNET. INVASÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ASTREINTES. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de restabelecimento de conta no Instagram (invadida por terceiros), confirmando multa por descumprimento de liminar e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a invasão de conta por
hackers
exclui a responsabilidade da plataforma; (ii) se o valor das astreintes pelo atraso no cumprimento da obrigação de fazer é excessivo; e (iii) se houve dano moral indenizável e se o
quantum
fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do provedor de serviços é objetiva, fundamentada no risco da atividade (art. 14 do CDC). A invasão de perfil por terceiros configura fortuito interno, pois está inserida no risco do negócio, não afastando o dever de reparação, especialmente diante da inércia da ré em prover meios céleres para a recuperação da conta. 4. O descumprimento de ordem judicial de restabelecimento de acesso, após o fornecimento de dados pelo usuário, justifica a manutenção das astreintes, que possuem natureza inibitória e devem ser severas o suficiente para garantir a eficácia do comando judicial. 5. A utilização de perfil profissional para a prática de golpes financeiros por invasores gera dano moral
in re ipsa
, ante o inequívoco abalo à reputação e à imagem do titular perante terceiros e clientes. 6. O valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8.
Tese de julgamento:
"A invasão de perfil em rede social por terceiro configura fortuito interno e gera o dever de indenizar, sendo legítima a fixação de astreintes para garantir o cumprimento da obrigação de restabelecimento do acesso."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 14; Lei nº 9.099/1995, art. 46 e 55.

RELATÓRIO

1. Da Causa de Pedir (Inicial):
O Autor, proprietário da conta no Instagram @ruanlisboa, utilizada para promover aulas particulares de inglês, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Narra que sua conta foi invadida em 07/03/2024, tendo os invasores alterado os dados cadastrais (como e-mail e nome de usuário para @_ruanlisboa) e passado a divulgar golpes financeiros utilizando sua imagem. Pleiteou o restabelecimento imediato da conta e indenização por danos morais.

2. Da Sentença:
O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos, confirmando a liminar de restabelecimento do acesso. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais e R$ 20.000,00 a título de astreintes, pelo descumprimento da ordem liminar por 49 dias.

3. Das Razões Recursais:
A Recorrente sustenta, em síntese: A inexistência de responsabilidade, atribuindo a fraude exclusivamente a terceiros ou ao próprio usuário; O cumprimento da liminar dentro do possível, alegando que o atraso ocorreu por falta de indicação de e-mail seguro pelo autor; A necessidade de afastamento ou redução das astreintes, alegando que o valor é exorbitante e gera enriquecimento sem causa; A inexistência de dano moral ou a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

VOTO

4
. No mérito, a sentença fustigada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5
. A responsabilidade da empresa recorrente é objetiva, pautada no risco da atividade (Art. 14, CDC). A invasão de perfis por terceiros (
hackers
) configura fortuito interno, não excluindo o dever de indenizar, especialmente quando a plataforma se mostra ineficiente em restabelecer o acesso do legítimo proprietário em tempo razoável.

6.
Quanto ao descumprimento da liminar, os autos demonstram que o autor forneceu o e-mail solicitado prontamente, mas a ré permaneceu inerte por dezenas de dias antes de efetivar o restabelecimento. A multa de R$ 20.000,00, embora atinja o teto fixado, é reflexo direto da recalcitrância da recorrente em cumprir ordem judicial clara, possuindo natureza coercitiva adequada ao porte econômico da empresa.

7.
O dano moral é evidente (
in re ipsa
), pois a utilização da imagem do autor para a prática de crimes financeiros gera abalo à sua reputação profissional e angústia que extrapola o mero dissabor. O valor de R$ 6.000,00 mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade

DISPOSITIVO.

8
. Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO
dos recursos inominados, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

9.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)